Tribunal: TJPA
Processo: 0801513-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801513-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DILSON BATISTA PINTO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801513-95.2026.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

PACIENTE: JOSÉ DILSON BATISTA PINTO

IMPETRANTE: ADVOGADO RAMON DE OLIVEIRA SOUSA OAB/MA 22824

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de José Dilson Batista Pinto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0820507-85.2025.8.14.0064, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, sustenta primariedade e bons antecedentes do paciente e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, ou por prisão domiciliar em razão de hérnia discal. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e lastro nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; (iii) determinar se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstração do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4.

O conjunto informativo indica que a vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo nas costas, após discussão entre vizinhos, circunstância que revela gravidade concreta da conduta e motivo torpe, evidenciando periculosidade social apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

5.

A evasão do paciente para o Estado do Maranhão após o fato delitivo demonstra risco à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da segregação cautelar.

6.

A gravidade concreta do delito e o contexto fático indicam que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para resguardar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

7.

A alegação de hérnia discal não é acompanhada de prova consistente de doença grave que autorize a prisão domiciliar, sendo possível o atendimento médico no sistema prisional, nos termos do art. 318 do CPP.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado e Súmula nº 08/2012 do TJ/PA.

9.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece a idoneidade da prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é legítima quando demonstradas a materialidade, os indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta da conduta, evidenciando risco à ordem pública.

2.

A evasão do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o periculum libertatis demonstrado no caso concreto.

4.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova idônea de doença grave que não possa ser tratada no sistema prisional.

5.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 14, II; CPP, arts. 312, 319 e 318.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJ/PA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 10.03.2025; TJ/PA, Súmula nº 08/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de JOSÉ DILSON BATISTA PINTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0820507-85.2025.8.14.0064, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, inexistindo elementos concretos que indiquem risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há indícios de que, em liberdade, venha a prejudicar a ordem pública ou a instrução processual.

Assevera, outrossim, que o coacto é portador de hérnia discal, condição que demanda acompanhamento médico especializado, o qual não poderia ser adequadamente prestado no ambiente prisional, razão pela qual pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para restituição imediata da liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou sua substituição por prisão domiciliar, postulando, no mérito, a confirmação definitiva da ordem.

O feito foi distribuído à esta relatoria, que indeferiu a liminar pleiteada, requisitou informações à autoridade apontada como coatora e, posteriormente, determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Prestadas as informações (ID 33521589), a autoridade apontada como coatora esclareceu que a representação relata que, na noite de 13/01/2025, foi noticiado crime de homicídio doloso na forma tentada contra a vítima NILTON OLIVEIRA DE FREITAS, a qual deu entrada no Hospital Municipal de Parauapebas, no mesmo dia, às 08h, com ferimentos decorrentes de disparos de arma de fogo na região das costas, ocorridos na zona rural denominada Tapete Verde, após discussão entre vizinhos.

Consta, ainda, que o investigador de polícia compareceu ao hospital e colheu o relato da vítima, a qual afirmou ter ido à residência de seu vizinho, José Dilson, solicitar que este realizasse uma ligação para seu empregador, ocasião em que o investigado passou a acusá-la de furto, iniciando-se discussão, ao final da qual, quando a vítima se virou de costas, teria sido alvejada por disparo de arma de fogo.

Informou, ademais, que a prisão foi cumprida em 28/01/2026 e que, em 02/02/2026, a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 166933806), tendo os autos sido encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, ID 33863484, a Procuradoria de Justiça SE manifestou pelo
CONHECIMENTO
do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendendo os pressupostos de admissibilidade a ação mandamental deve ser conhecida e denegada.

Em relação a ausência de fundamentação idônea, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois conforme se extrai dos autos, o modo de execução evidencia elevada censurabilidade da conduta, com desprezo ao bem jurídico máximo protegido pelo ordenamento, a vida humana. Ressalte-se que o delito ocorreu em circunstâncias de acentuada gravidade concreta, inserido em contexto de desavença entre vizinhos, caracterizando o motivo torpe.

Os crimes dolosos contra a vida provocam intenso abalo social e repercussão coletiva, o que autoriza a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.

Ademais, observa-se que a prisão do paciente foi efetivada no Estado do Maranhão, para onde se evadiu após a conduta delitiva, fatores estes que revelam o acerto da r. decisão pois baseada em fundamentos concretos, seja pela comprovada materialidade do crime e indícios robustos de autoria e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante a evasão.

Diante dos fatos exposto, resta claro a periculosidade do demandante em liberdade.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

No que se refere à alegação de problemas de saúde, não há nos autos prova consistente de doença grave que autorize a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme dispõe o art. 318 do CPP. Destaca-se, ainda, que eventuais necessidades médicas podem e devem ser supridas pelo sistema prisional, sem que isso implique a concessão da liberdade.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/03/2026